Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação Cível. Direito constitucional e processual cível. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Antecipação da tutela recursal. Petição autônoma. Não conhecimento. Pedido formulado em contrarrazões. Via inadequada. Não conhecimento. Alteração de medicamento e insumos após sentença e acórdão confirmatório. Possibilidade. Ausência de ofensa à coisa julgada. Desnecessidade de nova ação. Precedentes STJ. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, entendendo que o correto seria a exequente pleitear uma nova ação de conhecimento para requerer a nova terapia, indeferiu a petição inicial que objetivava a troca de bomba.
II. Questão em discussão
2. São três as questões em discussão: (i) se possível o pedido de antecipação da tutela recursal nas razões do recurso; (ii) se cabível pedido em sede de contrarrazões; e (iii) necessário o ajuizamento de nova ação para obter autorização judicial para a troca de medicamento e ou insumo para tratamento da mesma doença informada nos autos originários.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação deve obedecer ao disposto no Art. 1.012, §3°, do CPC, com apresentação em peça autônoma dirigida ao Relator do recurso ou ao Tribunal.
4. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018). As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.
5. o pedido de substituição do aparelho da bomba de infusão (de Accu-Chek Combo para Medtronic Minimed 780G MMT-1896BP), mesmo que formulado posteriormente à sentença, não configura alteração do pedido e nem reanálise de questão transitada em julgado, pois o objeto do processo é o tratamento e não o medicamento ou propriamente o fornecimento deste ou daquele aparelho e insumo.
6. Viabilidade da troca da bomba infusora se o relatório médico atesta tal necessidade, fundamentando agravamento no quadro da doença da paciente. Justificada a troca da bomba de infusão pela Minimed 780G.
IV. Dispositivo
7. Não conhecido pedido formulado em contrarrazões. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.
_________

Dispositivo relevante citado: CFB, art. 196; CPC, arts. 1.012, §3°, e 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/6/2024; AgInt no RMS n. 47.529/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17/6/2019; REsp 1795761/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019; AgInt no REsp n. 1.706.278/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7/5/2019; AgInt no REsp n. 1.503.430/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/10/2016; AgRg no REsp n. 1.496.397/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 3/3/2015; AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018. TJDFT, Acórdão 2013966, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025; Acórdão 2013866, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025; Acórdão 2013982, Re. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025; Acórdão 2011246, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/06/2025.